Tribunal: TJMT
Processo: 1006655-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006655-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CINTRA - CPF: 138.060.091-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85560/2016 – TESE FIXADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EVENTUAL NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Disponibilizado no DJE Edição nº 10515, de 14/06/2019, publicado em 17/06/2019).

A complexidade da matéria, inclusive na hipótese da dependência de liquidação da sentença, portanto, não exclui, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor, na hipótese, a garantia da autoridade da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Paulo Roberto Cintra contra decisão, proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão primeva que, nos autos de Ação Declaratória movida contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a ação em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (id. 84876473).

Alega que a demanda trata de pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, o que demandará a produção de prova pericial, de impossível realização, caso o processo tramite perante o Juizado Especial, razão pela qual deve permanecer tramitando na Vara da Fazenda Pública.

Sustenta que, apesar de a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, prever a competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública para julgar matérias que possuam valor inferior a 60 salários mínimos, há precedentes jurisprudenciais no sentido de que a complexidade da causa afasta tal competência.

Diante disso, pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Em contraminuta, o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 92858998).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar Ação Declaratória movida contra o Estado de Mato Grosso, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá.

Ao apreciar o pedido, consignou-se o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85560/2016 – TESE FIXADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EVENTUAL NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – IRRELEVÂNCIA – ART. 932, IV, C, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Disponibilizado no DJE Edição nº 10515, de 14/06/2019, publicado em 17/06/2019).

A complexidade da matéria, inclusive na hipótese da dependência de liquidação da sentença, portanto, não exclui, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor, na hipótese, a garantia da autoridade da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento para fixar a competência do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

Pois bem. O recurso não merece prosperar.

Tal como observado na decisão ora agravada, este Tribunal de Justiça, em decisão proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo nos autos do IRDR nº 85560/2016, transitado em julgado em 25/02/2019, decidiu que será do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar ações em que a Fazenda Pública figure como parte e cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

A decisão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva culminou na edição do Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial nº 10515, disponibilizado em 14/06/2019,
in verbis
:

Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Diante da força vinculante de que são dotadas as conclusões jurisprudenciais extraídas de julgamentos realizados sob o rito dos IRDR, incumbe à parte interessada demonstrar a distinção entre o caso sob exame e o espelho jurisprudencial, a fim de, sendo o caso, empregar entendimento diverso daquele firmado no repetitivo, pelo fato de a situação concreta não se amoldar ao precedente lançado.

A propósito, a ementa inerente ao IRDR em referência, que fundamentou o declínio de competência:

PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VAL OR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2
o
, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2
o
, da Lei n. 12.153/2009.

Tal como no caso dos autos, eventual necessidade de produção de prova pericial não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que reforça a necessidade de prevalência da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal de Justiça.

Apesar de a decisão do IRDR não ter excluído formalmente a competência da Justiça Estadual, o dispositivo do julgado é claro ao prever que a tese fixada no Incidente se aplicará a processos em trâmite e também a ações futuras.

Por estas razões, haja vista a sintonia entre a decisão agravada e o entendimento deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 85560/2016, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021